Tribunal: TJSP
Processo: 2232485-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Exclusão, da execução, dos aluguéis relativos a período posterior à entrega das chaves. Correção. Depósito das chaves em Juízo que ensejou a rescisão da locação. Impossibilidade de condicionar a cessação da obrigação da locatária de pagar aluguéis e encargos ao desfazimento da união entre o imóvel locado e o imóvel geminado de propriedade da

Ementa:
Agravo de instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Exclusão, da execução, dos aluguéis relativos a período posterior à entrega das chaves. Correção. Depósito das chaves em Juízo que ensejou a rescisão da locação. Impossibilidade de condicionar a cessação da obrigação da locatária de pagar aluguéis e encargos ao desfazimento da união entre o imóvel locado e o imóvel geminado de propriedade da locatária. Locadores que devem providenciar as obras necessárias e pleitear o ressarcimento pela locatária por meio de via própria. Decisão mantida. Recurso não provido.